Tribunal: TJSP
Processo: 1049509-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO. Plano de saúde. Sentença de procedência para condenar a ré a arcar com as despesas do procedimento cirúrgico realizado pelo autor e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
Apela a ré sustentando licitude da negativa de cobertura em decorrência do prazo de carência contratual, o quadro clínico do autor não era de urgência, nem emergência,

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO. Plano de saúde. Sentença de procedência para condenar a ré a arcar com as despesas do procedimento cirúrgico realizado pelo autor e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
Apela a ré sustentando licitude da negativa de cobertura em decorrência do prazo de carência contratual, o quadro clínico do autor não era de urgência, nem emergência, mesmo nas situações de urgência/emergência a cobertura contratual está limitada às 12 primeiras horas de internação em regime ambulatorial, deve ser afastada a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzido o seu montante.
Descabimento.
Situação de emergência incontroversa. Abusividade da negativa de cobertura. Súmula 103 desta Corte. Limitação temporal a período de internação injustificável. Aplicação da Lei 9.656/98. Inaplicabilidade da Resolução 13/98 CONSU que não derroga lei federal. Aplicação da Súmula 92 desta Corte e 302 do STJ. Danos morais. Ocorrência. A conduta da ré excedeu ao mero aborrecimento. Hipótese de descumprimento contratual em situação na qual a vítima se encontra especialmente fragilizada, mormente, quando há estado de urgência para tratamento. Abalo psicológico ampliado indevidamente pela omissão ilícita. Adequação da indenização fixada em primeiro grau.
Recurso improvido.